Tribunal: STF
Processo: ARE 731520
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMITO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 6.9.2012.



    O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outra Corte, considerado o âmbito infraconstitucional do debate. Precedentes.



    O Plenário do STF, no exame do RE 598.365/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral das questões atinentes a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



    Agravo regimental conhecido e não provido.